Tribunal: TJMT
Processo: 1017135-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017135-25.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), OSMAR ANTUNES DE OLIVEIRA - CPF: 034.045.361-34 (EMBARGADO), JOSE BRITO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 088.808.755-15 (EMBARGANTE), ELIAS MENDES LEAL FILHO - CPF: 354.096.061-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA NOVO MILENIO LTDA - CNPJ: 04.165.520/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO), MARIA BEATRIZ DE LIMA ROSA - CPF: 043.775.271-26 (ADVOGADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO), BLANCA ANALIA SEIJAS MARQUEZ - CPF: 041.641.651-97 (ADVOGADO), ANA PAULA DALMAS RODRIGUES - CPF: 018.377.361-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE ANTERIORES ACLARATÓRIOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE RECONHECE VÍCIO TRANSRECISÓRIO NO JULGADO EXECUTADO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – DESFAZIMENTO DA CONSTRIÇÃO EFETIVADA – GADO CONSTRITO COM NOMEAÇÃO DE DEPOSITÁRIO JUDICIAL – EMBARGOS DE TERCEIRO CONEXO QUE RECONHECE QUE O DEPOSITÁRIO NÃO ERA PROPRIETÁRIO OU EXERCIA A POSSE OU DETENÇÃO FÁTICA DO GADO CONSTRITO – COMPROVADA POSSE E PROPRIEDADE DA PARTE EXECUTADA – REALIDADE FÁTICA RECONHECIDA E TRANSITADA EM JULGADO QUE REFLETE NA RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO JUDICIAL EXIMINDO-O DA RESPONSABILIDADE PELA CONSTRIÇÃO – DECISÃO REFORMADA NO TOCANTE – RECURSO PROVIDO – REITERAÇÃO DE TESES JÁ APRECIADAS E REJEITADAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIOR – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – NÍTIDA INTENÇÃO PROTELATÓRIA E DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – APLICADA MULTA DO ART. 1.026, § 2° DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Em relação ao acórdão embargado evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito protelatório e de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios. Não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Inequívoco o intuito manifestamente protelatório da parte embargante com os segundos embargos de declaração, reiterando tese já rechaçada por duas vezes, valendo destacar, neste contexto, que a parte embargante foi devidamente advertida no julgado anterior de que a reiteração de tese rechaçada implicaria na aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1017135-25.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
JOSÉ BRITO DE SOUZA JÚNIOR

EMBARGADO:
OSMAR ANTUNES DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de novos embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, rejeitou aclaratórios anteriores opostos pela mesma parte embargante
.

Nas razões da peça de Id. 193101677, a parte embargante aduz, em síntese, a existência de vício de contradição no julgado porque
“se os Embargos de Terceiros no 0001095-40.2009.8.11.0011, avivado pelo Depositário, Osmar Antunes, cujo o pedido era “reconhecer a nulidade da penhora”, foi julgado improcedente”
,
“mantém-se a penhora sem qualquer vício Id_56923146, pág. 41, fls. 3 (0001095-40.2009.811.0011)”
, de modo que
“os Embargos de Terceiros 0001095- 40.2009.811.0011, produziram coisa julgada material, nos termos do Acórdão do relator Des. Guiomar: “ CONSTRIÇÃO DEVIDA””
(sic).

Discorre que
“é necessário que a decisão do presente Agravo de Instrumento corrobore com os documentos e com as coisas julgadas já produzidas”
(sic), e com a aplicação de multa por litigância de má-fé à parte adversa.

Ao final, pede que
“com base nesse recurso sejam prequestionados os direitos alegados nas contrarrazões do Agravo de Instrumento e nesse recurso de Embargos e Declaração quais sejam o instituto do Depositário Infiel, coisa julgada, litigância de má-fé, lealdade processual, recurso protelatório, descumprimento de ordem judicial, crime de desobediência”
(sic).

A par desses argumentos, requer
“sejam recebidos e processados os presentes Embargos de Declaração com efeitos Infringentes e de Prequestionamento, emprestando-se total provimento, sanado a contradição do Acórdão ora enfrentado, já que a Improcedência dos Embargos de Terceiro no 0001095- 40.2009.8.11.0011 avivado pelo Embargante Osmar Antunes, não pode ser capaz de desconstituir a penhora realizada na execução 0001213- 16.2009.811.0011 do fiel depositário Osmar Antunes, interrompendose, com efeito, o prazo para interposição de eventuais recursos. b) Que sejam prequestionados os Artigos Constitucionais: art. 5o, LXVII CF; art. 5o, XXXVI CF; Art. 5o XXXV C.F, art. 5o LIV. CF; art. 93 IX C.F; SV 25 do STF. Artigos Infraconstitucionais: art. 629 C.C.; art. 640 C.C.; art. 645 C.C.; art. 647 C.C.; art. 502 CPC; art. 504 I, II CPC; art. 507 C.P.C.; 508 C.P.C.; arts.79, 80 e 81 do C.P.C.; art. 536 §3o C.P.C. c) Pelo princípio da Isonomia, como fora deferido o pedido de sustentação oral apenas ao Agravante, Osmar Antunes, requer que a sustentação oral da Agravada seja oportunizada na sessão de julgamento que será designada para o julgamento destes Embargos”
(sic).

Intimada, a parte embargada apresenta contrarrazões na peça Id. 193678692, aduzindo, em suma, que é
“evidente oposição de recurso procrastinatório e repetição de teses”
em
“desconsideração da advertência expressa desta colenda câmara no julgado recorrido”
, sendo o
“embargante reincidente na nefasta prática”
(sic).

Pede a rejeição do recurso e
“arbitramento de multa no importe sugerido de 02% (dois por cento) prevista no Art. 1026 do NCPC e de 09% (nove por cento) do contido no Art. 80 do mesmo diploma Legal, sendo ambas revertidas a Embargada”
(sic).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE RECONHECE VÍCIO TRANSRECISÓRIO NO JULGADO EXECUTADO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – DESFAZIMENTO DA CONSTRIÇÃO EFETIVADA – GADO CONSTRITO COM NOMEAÇÃO DE DEPOSITÁRIO JUDICIAL – EMBARGOS DE TERCEIRO CONEXO QUE RECONHECE QUE O DEPOSITÁRIO NÃO ERA PROPRIETÁRIO OU EXERCIA A POSSE OU DETENÇÃO FÁTICA DO GADO CONSTRITO – COMPROVADA POSSE E PROPRIEDADE DA PARTE EXECUTADA – REALIDADE FÁTICA RECONHECIDA E TRANSITADA EM JULGADO QUE REFLETE NA RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO JUDICIAL EXIMINDO-O DA RESPONSABILIDADE PELA CONSTRIÇÃO – DECISÃO REFORMADA NO TOCANTE – RECURSO PROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

As questões apresentadas pela parte embargante foram devidamente analisadas e dirimidas nos seguintes termos do voto condutor do acórdão recorrido:

“(...), analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

As questões apresentadas pela parte embargante foram devidamente analisadas e dirimidas nos seguintes termos do voto condutor do acórdão recorrido:

(...)

No mérito, a despeito dos apontamentos do togado singelo e da contraminuta apresentada pela parte agravada, infere-se que a insurgência recursal deve prosperar.

Na origem, no processo número 086/97 (páginas físicas 443/445; Ids. Num. 43379267 - Pág. 57/59, numeração única 001213-16.2009.8.11.0011), observa-se que, de fato, houve a penhora de 481 reses de gado, marcadas com a PJ (Poder Judiciário), efetivada em 14/11/2001, sendo o ora agravante Osmar Antunes Oliveira nomeado depositário dos referidos bens constritos.

Contudo,
em que pese este documento,
não há como afastar os fundamentos e as conclusões jurídicas levadas a cabo nos Embargos de Terceiro no. 0001095-40.2009.8.11.0011 (processo do qual o agravado Jose Brito de Souza Junior participou do contraditório judicial), para o fim de o desvencilhar da obrigação legal imposta ao agravante, posto que reiteradamente decidido nos autos deste processo conexo que tal gado não era de propriedade, nem estava na posse ou detenção dele, mas sim do executado Jose Brito de Souza Junior
.

Neste sentido, saliento que a sentença dos Embargos de Terceiro no. 0001095-40.2009.8.11.0011 foi no sentido de
total improcedência
(Ids. Num. 8933532 - Pág. 1/5) da pretensão, valendo destacar os seguintes fundamentos levados à efeito no referido édito:

(...)

Na rejeição dos embargos de declaração no Ids. Num. 8933449 - Pág. 1/3 (dos Embargos de Terceiro no. 0001095-40.2009.8.11.0011), consta os seguintes fundamentos:

(...)

Ademais, no acórdão e voto que julga o apelo no. 154677/2017 (Ids. Num. 8933809 - Pág. 1/7 e Num. 8933688 - Pág. 1/2 dos embargos de terceiro número 0001095-40.2009.8.11.0011), consta que:

(...)

Assim,
em que pese o documento de nomeação do encargo de depositário indicar o encargo ao aqui agravante, a realidade das provas coligidas nos embargos de terceiro retromencionado denota que o gado constrito continuou na posse do executado José Brito, ora agravado
.

Sublinho que a sentença e acórdão que perfilham tal entendimento transitaram em julgado, conforme Id. Num. 8933836 - Pág. 1 dos Embargos de Terceiro no. 0001095-40.2009.8.11.0011.

Destaco também que
a questão do exercício de posse e detenção do gado pelo executado José Brito também é atestada pelo teor da pretensão de cumprimento de decisão judicial declaratória negativa Num. 8933813 - Pág. 1/9 e Num. 8933692 - Pág. 1/4 dos Embargos de Terceiro no. 0001095-40.2009.8.11.0011, sobrevindo decisão judicial que aprecia o pedido e nega o seguimento ao cumprimento de sentença negativa assinalando que (Id. Num. 8933801 - Pág. 1/2 Embargos de Terceiro no. 0001095-40.2009.8.11.0011)
. Confira-se:

(...)

Saliento que contra a referida decisão foi interposta apelação pelo agravado José Brito de Souza Junior (Id. Num. 8933822 - Pág. 1 e seguintes), a qual foi inadmitida, sendo interposto agravo interno (Id. Num. 8933973 - Pág. 3), o qual foi desprovido nos termos do acórdão Id. Num. 8933996 - Pág. 2/7, que já transitou em julgado (Id. Num. 8933996 - Pág. 2).

Posteriormente sobreveio ainda novo julgamento da apelação nos Ids. 18248478, 24090955, 24090956, assinalando-se mais uma vez que:

“Com efeito,
a r. sentença confirmada em sede de apelação, reconheceu que o embargante não demonstrou a posse e propriedade do gado constrito
. De outra via,
de acordo com as provas produzidas, consignou que o executado, ora apelante, “nunca deixou de ter a posse do gado penhorado”, embora, anota-se, o mesmo tenha sido transferido para a Fazenda Novo Horizonte, de propriedade do embargante apelado Osmar Antunes de Oliveira
.

Ora, nos termos do art. 503, do CPC, “a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida”.

Nessa quadra, nos limites da questão decidida, não procede mesmo o pedido de cumprimento de sentença, nos termos da pretensão do apelante.

Ademais, a notícia é de que o gado ainda se encontra penhorado no bojo da Ação de Execução, de sorte que a matéria a ele pertinente, se o caso, deve ser lá discutida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.”

A referida decisão transitou em julgado, conforme Id. 43090991.

Assim,
a despeito das alegações do agravado no sentido de imputar ao agravante o ônus do inegável encargo de depositário judicial, fato é que
nos Embargos de Terceiro no. 0001095-40.2009.8.11.0011 restou decidido reiteradas vezes que as 920 cabeças de gado, na qual se incluíam as 481 reses constritas, não estavam na posse ou detenção do agravante Osmar, mas sim em na posse e titularidade do executado José Brito,
realidade reconhecida na decisão conexa que inevitavelmente reverbera no presente feito, eximindo o agravante da responsabilidade de depositário
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, para o fim de eximir o agravante da responsabilidade da constrição efetivada no processo número 086/97 (páginas físicas 443/445; Ids. Num. 43379267 - Pág. 57/59, numeração única 001213-16.2009.8.11.0011).

É como voto.”
(destaquei)

Por conseguinte, diante da conclusão jurídica adotada no julgado acima não há se falar em condenação por litigância de má-fé, isso porque a parte agravante embargada obteve êxito na sua pretensão de ver-se eximido da obrigação que lhe foi imposta como depositário.

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023)

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Por fim, infere-se
inequívoco o intuito manifestamente protelatório da parte embargante, uma vez que com este segundo embargos de declaração ela essencialmente reitera teses já analisadas e afastadas no julgado de embargos de declaração anterior, valendo destacar, neste contexto, que a parte foi devidamente advertida no julgado anterior de que a reiteração na tese rechaçada ensejaria na aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC
.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Com fulcro no art. 1.026, § 2° do CPC,
CONDENO
a parte embargante a pagar à parte embargada multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa
.

ADVIRTO
expressamente a parte embargante de que
“na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa”
(art. 1.026, § 3° do CPC)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024